Tribunal: STF
Processo: RHC 84897
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
1.      O mau
comportamento e o grau de culpabilidade do agente autorizam a
fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.
2.      Hipótese em que a via sumária do habeas corpus não é o meio
hábil para a demonstração da ilegalidade ou do abuso de poder na
fixação da pena-base.
3.      Recurso Ordinário em Habeas Corpus a que
se nega provimento.